Tribunal: TJSP
Processo: 1002660-67.2021.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e pedido de danos morais e materiais – Sentença de procedência – Empréstimos consignados não contratados – Hipótese em que o banco apresentou documentos relativos à contratação – Autora que nega a autenticidade das assinaturas aposta nos contratos apresentados – Banco que não se interessou em produzir prova de

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e pedido de danos morais e materiais – Sentença de procedência – Empréstimos consignados não contratados – Hipótese em que o banco apresentou documentos relativos à contratação – Autora que nega a autenticidade das assinaturas aposta nos contratos apresentados – Banco que não se interessou em produzir prova de perícia grafotécnica, de seu ônus (CPC, art. 428, II e 429, II) – Banco que não se desincumbiu do ônus de provar a existência da relação jurídica geradora do débito – Aplicação do Tema Repetitivo 1.061 do C. STJ – Contratação não provada – Partes que tornam ao estado anterior em que se encontravam – Compensação entre os valores creditados e os valores dos indébitos – Dano moral, nas circunstâncias, não caracterizado – Indenização indevida – Condenação desconstituída - Pedido de majoração que perde objeto - Decaimento recíproco – Adequação dos ônus – Sentença parcialmente modificada – Recurso do banco parcialmente provido; e, recurso da parte ativa não conhecido.